Tribunal: STF
Processo: RE 503398
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PELO PARCIAL PROVIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. CRIMES HEDIONDOS. JURISPRUDÊNCIA. PEDIDO DA DEFESA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO. FALTA DE REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. TEMPESTIVA NOMEAÇÃO DE OUTRO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 




1. Caso em que a eventual nulidade não impediu o recorrente de tempestivamente contratar advogado, que, a seu turno, se limitou a apontar esse único óbice em seu recurso. 




2. Aplicação de jurisprudência pacífica desta Corte sobre a possibilidade de progressão de regime no cumprimento da pena por crimes hediondos. Remessa ao Juízo da execução a análise do preenchimento de outros requisitos, notadamente os de índole subjetiva. 




3. Inexistência, portanto, de prejuízo à defesa do acusado (art. 563 do CPP). 




4. Agravo regimental desprovido.